Tribunal: TJES
Processo: 0014591-86.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014591-86.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALTIELES PASSOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014591-86.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALTIELES PASSOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE – INVASÃO DE DOMICÍLIO – NÃO CABIMENTO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade de prova, visto que a abordagem policial e a entrada no domicílio restaram abarcadas pelo evidente flagrante delito. 2. Incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que o réu se dedica à atividade criminosa. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014591-86.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALTIELES PASSOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 20/10/2021, o denunciado, na condução de um automóvel, dirigiu-se ao antigo aeroporto de Vitória, localizado no Bairro Jabour, onde recebeu de um indivíduo não identificado, um tablete de “crack”, o qual seria transportado por Altieles até o Bairro Jardim Carapina, Serra/ES, para ser entregue a um indivíduo também não identificado.

Consta dos autos, que Policiais Militares visualizaram o acusado fazendo manobras suspeitas no referido logradouro, momento em que resolveram abordá-lo. Ao perceber que seria abordado, Altieles empreendeu em fuga, em alta velocidade, posteriormente parando o carro e fugindo a pé, em sequência, adentou no quintal da casa de nº 80, arremessando o tablete de “crack” em cima do telhado da respectiva casa.

Ainda, ao ser abordado pelos Policiais Militares, o acusado resistiu violentamente, opondo-se à execução de ato legal, desferindo socos e cotovelados aos agentes públicos.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e receptação (art. 329 do CP).

Inicialmente, a defesa busca pela nulidade da abordagem policial, devido à ausência de justa causa para a realização da busca pessoal, assim como pela invasão de domicílio.

Vale pontuar que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, visto que refutou apenas acerca da nulidade supracitada, além da aplicação do tráfico privilegiado, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Vejamos o que relataram os Policiais Militares, em termos de declaração (fls. 18/23), que realizaram o flagrante delito e a apreensão da droga com o acusado:

“(...) Durante patrulhamento na Avenida Presidente Dutra, no bairro Jardim Carapina, visualizamos um Ford Ka sedan de cor branca e placa QRG 6A78 realizando manobras suspeitas na referida rua, ao realizarmos o retorno para abordar o veículo o condutor empreendeu fuga pelas ruas do bairro até a rua montanha, onde abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé com uma sacola plástica de cor branca na mão, desobedecendo diversas ordens de parada pelos militares, sendo acompanhado até a rua Barra de São Francisco, onde invadiu a casa de número 80 na tentativa se evadir dos militares, chegando nos fundos da casa o indivíduo tentou pular o muro no fundo da casa, sendo capturado pelo Sd Batista e ao ser capturado desferiu golpes de socos e cotoveladas contra o Sd Batista e o CB Scarparo, sendo necessário o uso moderado da força para cessar a injusta agressão. Após ser contido e algemado verificamos que o nacional carregava em sua posse um tablete de substância similar a crack e um celular e que tentou se desfazer dos objetos arremessando-os por cima do telhado da casa vizinha em que foi abordado. Após a tentativa de fuga, identificamos o abordado como Altieles Passos de Souza, 30 anos. Ao consultarmos as placas do veículo, não havia nenhuma restrição contra o veículo que foi utilizado na fuga sendo este veículo encaminhado ao pátio BR Estadia, com o GRV 594008. Diante dos fatos apresentados e do material apreendido, seguimos com o material arrecadado e o detido até a terceira regional para apresentar a autoridade policial de plantão. Informo que foi necessário o uso de algema para resguardar a integridade física dos militares e a do conduzido e minimizar o risco de fuga. Informo ainda que Altieles apresenta uma escoriação no dedão esquerdo, devido no momento da fuga, ter pisado em alguns entulhos de uma construção (...)” (Depoimento do policial militar Roberson Scarparo Rodrigues, em sede policial – às fls. 24/25).

Importante salientar que, em juízo, ambos os policiais militares, Roberson e Felipe, reforçaram todo o fato narrado com riqueza de detalhes, na qual relataram terem visto o acusado no veículo realizando manobras suspeitas, assim como, ao tentarem abordá-lo, o mesmo teria fugido em alta velocidade, e posteriormente, a pé, sendo jogada pelo réu, no telhado de uma casa, uma sacola que continha grande quantidade de entorpecentes, conhecidamente como “crack”.

Faço notar que, ainda em juízo, o policial militar Roberson, informou que, quando o acusado viu a viatura voltando para possivelmente uma aproximação, o mesmo acelerou bruscamente o veículo, em fuga, e começou a fazer zig zag de forma muito perigosa, verificando logo após, que o mesmo saiu do automóvel e entrou em uma casa, todavia como a mesma possuía muros altos em seus fundos, Altieles não conseguiu lograr êxito na fuga, motivo pelo qual, arremessou a respectiva sacola que continha à droga, no telhado da casa.

Isto posto, não vejo como assistir razão à defesa no que concerne ao pleito pela nulidade da abordagem policial, pelos motivos que passo a expor.

Em análise detida aos autos, todavia sem qualquer tipo de esforço, verifica-se estarmos diante de um nítido caso de flagrante delito, denominado de “flagrante impróprio”, na qual a pessoa é perseguida, pela autoridade, em situação que faça presumir ser autor de uma infração, conforme alude o art. 302, III, do CPP, senão vejamos:

Art. 302.
Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Reforço que o acusado foi avistado pela guarnição policial em atitude suspeita, visto que, ao se aproximarem do veículo conduzido pelo réu, o mesmo começou a empreender fuga em alta velocidade, com movimentos bruscos, em zig zag, de forma muito perigosa. Desta forma, os agentes de segurança pública imediatamente começaram a perseguição, estando o acusado a todo o momento, na posse da sacola que continha o entorpecente, momento que posteriormente adentrou nos fundos de uma casa, com o objetivo de tentar se esconder na respectiva residência.

Diante de toda elucidação, a diligência policial realizou-se de forma lícita e com fundamento legal, pois a entrada no domicílio, foi amparada em razões devidamente justificadas, na qual ocorria clara situação de flagrante delito, entendimento esse, já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 745.286/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.).

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado pela nulidade da abordagem, restou demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, que o réu incorreu no elemento do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, assim como no delito de resistência, previsto no art. 329 do CP.

Outrossim, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação
dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Desse modo, nego provimento ao pleito defensivo acerca da nulidade da abordagem policial, visto que a mesma se realizou de forma lícita e fundamentada.

Por fim, não há que se falar em aplicação do tráfico privilegiado ao acusado Altieles, dado que tal benesse é incompatível para o caso em tela, pois se observa a dedicação do mesmo às atividades criminosas, notando-se a grande quantidade de entorpecente, cerca de 1kg (um quilograma) de “crack”, além de registros perante a Vara da Infância e Juventude, como bem foi informado pelo magistrado de primeiro grau.

Quanto especificamente ao fundamento trazido pela defesa, de que atos infracionais não são aptos a afastar o privilégio, aludo aos recentes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, na qual reforçam tese contrária, ou seja, que atos infracionais praticados anteriormente pelo acusado, podem frustrar a obtenção de tal minorante, conforme cada caso concreto, o que ocorre nestes presentes autos (AgRg no REsp n. 2.070.794/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.).

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.